Tribunal: STF
Processo: AI 152711
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.  BANCARIO.   HORAS  EXTRAORDINARIAS.
DEFERIMENTO  COM  BASE NOS  FATOS  NARRADOS NAS  PROVAS.  ALEGAÇÃO DE
AFRONTA   AO  ART.   5.,   XXXV,  DA   CONSTITUIÇÃO.   PRELIMINAR  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DO DEPOSITO RECURSAL NA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
          Não  houve negativa de prestação jurisdicional pelo fato de
o  despacho  não  ter  decidido  acerca  da  inconstitucionalidade do
deposito  recursal,  posto  que a  matéria  não  fora  questionada no
acórdão recorrido.
          Com  relação ao  tema de  mérito, a  questão de  saber se e
justificavel  ou  não pedido  de  reanalise das  provas  colhidas nos
autos,  que levaram  ao deferimento das  horas extras,  não se alca a
nivel  constitucional,  sendo inviavel  de  exame na  via  do recurso
extraordinário.
          Agravo regimental improvido.